Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do Distrito Federal a conceder-lhe transporte público gratuito (passe livre).
2. Nos termos da Lei n. 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (art. 88).
3. Por sua vez, a Lei n. 566/93, que trata do transporte gratuito concedido às pessoas com deficiência, prevê que: “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.” (art.1o).
4. Na espécie, embora a parte autora tenha logrado demonstrar a percepção de renda inferior ao determinado em lei, o laudo médico acostado aos autos não comprova que a requerente seja pessoa com deficiência física, mental ou sensorial, em grau acentuado, consoante exige a legislação.
5. Consta do laudo ID 35248847 que a requerente possui sintomas depressivos e ansiosos, que causam sofrimento físico e psíquico, o que, por si, não é capaz de caracterizar acentuado grau de deficiência, a justificar a concessão do benefício pretendido.
6. De outro modo, a requerente não se enquadra nas condições das Leis n. 453/93 e 773/94.
7. Somente faz jus à obtenção do benefício da gratuidade no transporte público (“passe livre”) aquele que se enquadra nos requisitos descritos na legislação regente do tema. A lei estabelece os limites da atuação administrativa em benefício da coletividade e a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite (Princípio da Legalidade Estrita).
8. Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão do transporte público coletivo gratuito, a improcedência do pedido é medida imposta. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença.
9. Nesse sentido: Acórdão 1230616, 07567348020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, os quais restam suspensos na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.